Tribunal: STF
Processo: ARE 1525932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO Decisão que deliberou pela prevalência da cessão de crédito que foi comunicada primeiramente nos autos Cabimento Eficácia da cessão de créditos de precatório depende da comunicação ao Juízo Inteligência do art. 100, § 14, da CF Precedentes deste E. Tribunal Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 100, § 14, da mesma Carta, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    2.1 Afirma ter adquirido primeiro o crédito em discussão nestes autos, sendo que os pedidos de habilitação foram analisados simultaneamente e, assim, não havia deferimento anterior. 



    2.2 Sustenta que seu pedido deve prevalecer por ser o legítimo, já que as demais cessões não seriam válidas. Aduz que o referido dispositivo constitucional apenas resguarda a Fazenda Pública de oposições referentes às cessões de crédito, não dispondo sobre a eficácia do negócio jurídico entabulado entras as partes. 



    2.3 Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “visando dar correta interpretação ao §14 do art. 100 da Constituição Federal, de forma a não invalidar o negócio jurídico em si nem excluir da apreciação a validade e eficácia de outras cessões de crédito que porventura estejam habilitadas” (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Consoante se depreende dos autos, em 17.08.2022, a credora do precatório judicial, DEPRE nº 0412255-45.2021.8.26.0500, nº de ordem 10120/2023 Fátima Aparecida Martins, firmou cessão de crédito com a agravante (IC Precatórios Estaduais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados), transferindo-lhe 70% dos direitos creditórios constituídos no referido precatório, por meio do instrumento particular de cessão de direitos creditórios juntado às fls. 158/168 dos autos originários (fls. 115/181 petição protocolizada em 06.03.2023). 



    Contudo, em 08.02.2023, a credora Fátima Aparecida Martins, firmou cessão de crédito com a empresa Atlanta Assessoria de Intermediação de Precatórios Ltda., cedendo o mesmo crédito, por meio de instrumento particular de cessão de direitos creditórios juntado às fls. 102/107 dos autos originários (petição protocolizada em 17.02.2023). E, em 01.03.2023, a empresa Viação Danúbio Azul Ltda. adquiriu o crédito da empresa Atlanta Assessoria de Intermediação de Precatórios Ltda. (fls. 182/217 dos autos originários petição protocolada em 03.04.2023). 



    Nesse quadro, alega a empresa-agravante, IC Precatórios Estaduais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, que deve prevalecer a primeira cessão de crédito, que lhe foi realizada, pela credora Fátima Aparecida Martins, em 17.08.2022, apesar de ter sido comunicada após à outra cessão, pois ambas foram apreciadas, pelo Juízo, no mesmo momento



    Sem razão, contudo. 



    Isto porque, na espécie, conquanto a referida cessão de crédito, em favor da agravante, tenha ocorrido anteriormente, em 17.08.2022 (fls. 158/168 dos autos originários petição protocolizada em 06.03.2023), esta foi comunicada nos autos, apenas, posteriormente à cessão de crédito em favor da empresa Atlanta Assessoria de Intermediação de Precatórios Ltda., realizada em 08.02.2023 (fls. 102/775 dos autos originários petição protocolizada em 17.02.2023), de sorte que deve prevalecer a cessão de crédito, e a respectiva cadeia, que foi primeiro comunicada nos autos (cessão em favor da empresa Atlanta Assessoria de Intermediação de Precatórios Ltda.), em razão de tal ato constituir condição de eficácia da cessão de crédito de precatório, nos termos do art. 100, § 14, da CF:



    ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    [...] 



    § 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.’ (d.n.)



    (...)



    Ainda, no caso dos autos, verifica-se que a empresa-agravante não apontou, de forma específica, a existência de vícios de validade na cessão de crédito primeiramente informada nos autos (ou da respectiva cadeia de cessões), ao sustentar, apenas, genericamente, da ‘ausência de boa-fé na conduta da cedente’ (fl. 8), além de ‘ato de má-fé do cedente originário’ (fl. 11). 



    Além disso, consoante regra do artigo 288 do Código Civil, a cessão de crédito pode se operar mediante instrumento particular revestido das solenidades do artigo 654, § 1º, do Código Civil (‘Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. § 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.’), as quais, na espécie, foram observadas (fls. 102/114 dos autos originários). 



    Assim, escorreita se mostra, na espécie, a r. decisão de fls. 220/222 do incidente de precatório 0026641-36.2018.8.26.0053/25), que deliberou pela prevalência da cessão de crédito primeiramente noticiada nos autos, com fundamento no artigo 100, § 14, da Constituição Federal. 



    Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada (fls. 220/222 do incidente de precatório 0026641-36.2018.8.26.0053/25), por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 41, p. 7-13; grifos no original).



    4. Observa-se que o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no Código Civil, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que deve prevalecer a cessão de crédito que primeiramente foi comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    4.1 Consignou, ainda, que não houve a demonstração de qualquer vício no referido ato jurídico. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nessa linha, já decidiu o Plenário desta Corte:  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, j. 27/08/2024; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator